Tribunal: STF
Processo: ARE 1515514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PRÉVIA. TAXA. VALOR. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Pretensão da impetrante de afastar cobrança de taxa para expedição de licença prévia nos termos da Lei Complementar Municipal nº 136/2015, sob alegação de ausência de correlação com o serviço prestado bem como desproporcionalidade em relação ao valor anteriormente cobrado Sentença denegatória. 2. Inviabilidade, de fato, de apurar ausência de correspondência com o serviço dispensado na via estreita do mandado de segurança. Desproporcionalidade que não é verificável pela mera comparação de valores, consoante posicionamento já perfilhado pelo Colendo Grupo de Câmaras Ambientais no IAC nº 1000068-70.2020.8.26.0053. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37 e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Neste ponto, a alegação de ausência de correspondência entre o valor cobrado e os serviços prestados é insuscetível de demonstração vale dizer, a própria alegação da impetrante no sentido de que o valor “não pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atividade estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte” (fls. 158) não é passível de ser demonstrada pela via eleita, mormente ao se considerar que o empreendimento, segundo afirmou a autoridade impetrada, trata-se de “mega projeto de construção de um Shopping Center e demais prédios correlatos na avenida Princesa do Oeste” (fls. 115).



    Analisada a questão sob o prisma da desproporcionalidade, as Colendas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, em entendimento perfilhado em Incidência de Assunção de Competência nº 1000068-70.2020.8.26.0053 (Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 16/03/2021), fixaram entendimento cuja “ratio”, salvo melhor juízo, pode ser quadrada ao caso concreto, a despeito de posicionamento divergente desta relatoria.



    Com efeito, no referido processo fixou-se tese segundo a qual "O valor cobrado pela CETESB para o licenciamento ambiental possui natureza jurídica de preço público e a sua base de cálculo pode ser disciplinada por decreto. A definição da área integral constante do art. 73-C do DE nº 64.512/19 é válida e não extrapola a LE nº 997/76”. E mais ainda, no que importa ao presente feito, “[n]ão cabe ao Poder Judiciário adentrar a discussão da fórmula do cálculo em si e, em especial, dos fatores de complexidade definidos pela CETESB, substituindo o critério de apuração do preço por outro ou invalidando os coeficientes e fatores indicados pela agência ambiental". Assentou-se, outrossim, “que o abuso decorre do valor cobrado, não da variação percentual do preço antigo e do preço novo” (fls. 1099).



    Desta sorte, não se viabilizando analisar a ausência de correspondência entre o serviço prestado e o valor cobrado na via estreita do mandado de segurança, afastada alegação de desproporcionalidade diante da análise isolada da variação percentual entre o preço antigo e o novo sendo esta a causa de pedir da impetrante -, outra solução não resta senão a ratificação da sentença denegatória de segurança.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente